Tribunal: TJDFT
Processo: 0745649-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. CADEIA DOMINIAL. NULIDADE CONTRATUAL. VENDA A NON DOMINO. FALSIDADE DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA DAS EMBARGADAS. NÃO DESINCUMBÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença, proferida nos autos dos embargos de terceiro, que julgou procedente o pedido formulado pelos embargantes desconstituindo a penhora realizada nos autos de no 0009233-90, incidente sobre o lote localizado em Vicente Pires. As embargadas foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 1.1. Nesta sede recursal as requeridas pedem: 1) que seja permitida e recebida a juntada dos documentos acostados junto ao recurso (resposta do Ofício emitido pela Secretaria da Fazenda do Distrito Federal para: a) comprovar que o lote na Colônia Agrícola Vicente Pires não paga qualquer tributo, já que inexistente frente aos órgãos competentes; b) comprovar que o responsável tributário pelo imóvel inteiro ainda é a Sra. Marília; e c) comprovar a ocorrência de parcelamento ilegal do imóvel para fins de comercialização – já que o referido documento se tornou conhecido, acessível e disponível após a contestação e é vital à sua defesa; 2) o provimento do recurso a fim de reformar a sentença de primeira instância para reconhecer e declarar a nulidade absoluta, de ofício, da venda a non domino realizada na cessão de direitos entabulada pelo Sr. Jose e a Sra. Marília e, consequentemente, as demais posteriores, diante da impossibilidade de convalidação de ato nulo, independentemente de boa-fé de terceiro adquirente; 3) que seja determinado o retorno do bem ao acervo patrimonial do devedor nos autos do processo no 0009233-90, Sr. Edilson, para que o referido bem possa sofrer as constrições devidas e ir à hasta pública para fins de quitação do débito em aberto junto às requeridas, sob pena de violação ao princípios constitucionais apontados; e 4) sejam condenados os apelados em litigância de má-fé, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 1.2. Os requerentes apelam buscando a reforma da sentença a fim de que os honorários de sucumbência sejam fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 1.3. Em suas contrarrazões os autores alegam que as rés não impugnaram especificamente os termos da sentença, nos termos do art. 932, III, do CPC.
2. Preliminar de dialeticidade rejeitada. 2.1. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade.
3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3.1. Se a partes, intimadas para especificar as provas que desejavam produzir, expressam desinteresse e pleiteiam o julgamento antecipado do processo, não se verifica cerceamento de defesa.
4. Trata-se, na origem, de embargos de terceiro opostos em razão da penhora do imóvel localizado no setor Habitacional Vicente Pires determinada nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0009233-90) instaurado pelas ora embargadas contra Edilson. 4.1. Ao pleitear a penhora do imóvel, as rés apontaram que teria ocorrido o reconhecimento da nulidade contratual da cessão de direitos havida entre José e Marília, por ter configurado venda a non domino, o que teria ocorrido nos autos do processo n. 0713922-74. 4.2. No seu entendimento, a nulidade contratual em questão macularia, igualmente, as cessões de direito subsequentes, alcançando os embargantes, atuais possuidores do bem, de modo que a titularidade dos direitos possessórios sobre o imóvel teria retornado ao acervo patrimonial do Sr. Edilson, viabilizando a penhora. 4.3. Os motivos e a verdade dos fatos não fazem coisa julgada, podendo ser rediscutidos em demanda distinta, se o caso, a teor do que dispõe o art. 504, I e II, do CPC.
5. O reconhecimento da nulidade da alienação dos direitos sobre o imóvel perpetrada por José para Marília constou apenas do fundamento da sentença proferida nos autos do processo n. 0713922-74, especialmente porque a declaração de nulidade do negócio jurídico não era o objeto da ação em questão, que versava sobre cobrança. 5.1. Embora a tese de nulidade tenha sido reconhecida de ofício por aquele Juízo, é certo que, à luz dos elementos de prova constantes daqueles autos, já se poderia suscitar dúvidas acerca do real titular dos direitos possessórios do bem imóvel. 5.2. Tal controvérsia é reforçada no presente feito, com a apresentação de documento que comprova a existência da cessão de direitos entre Jucelino e José Antônio, o que afasta a certeza quando à aventada venda a non domino geradora da nulidade contratual.
6. A tese de falsidade documental da cessão de direitos ocorrida entre Jucelino e José Antônio, por sua vez, foi expressamente impugnada pelos embargantes, tornando-se fato controvertido, e as embargadas não pleitearam a produção de outros elementos de prova, a exemplo da prova pericial, que teria aptidão para aclarar qualquer dúvida sobre a falsidade do documento, dada a natureza eminentemente técnica da questão. 6.1. Incumbia às embargadas a comprovação do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos embargantes, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu. 6.2. Os embargantes, a seu turno, fizeram prova do fato constitutivo do seu direito acostando o termo de cessão de direitos sobre o imóvel firmado com Marília e toda a cadeia dominial precedente, na qual não consta o Sr. Edilson como detentor dos direitos possessórios sobre o bem em algum momento no passado.
7. Quanto ao suposto cometimento de fraude à execução pelo executado Edilson, tal análise deve ser realizada nos autos do cumprimento de sentença para efeito de eventual constatação da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC, mormente porque o executado não é parte nos presentes embargos de terceiro.
8. Fixação dos honorários advocatícios por equidade. 8.1. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8.2. A teor do que dispõe o art. 85, §8o, do CPC, o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. 8.3. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. 8.4. No caso, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 8.5. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 489.026,08), a quantia resultante (R$ 48.902,60) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos dos embargantes não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, não exigindo muito esforço além do empregado para a elaboração da inicial, da réplica, com apresentação de provas estritamente documentais. Considera-se, também, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, e pelo PJE, não demandou maior disposição de tempo. Além disso, o processo foi sentenciado em menos de 4 meses, tendo em vista que a ação foi proposta em 01/12/22 e sentenciada em 28/03/23. 8.6. O STF tem entendido nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELO MÉTODO DE EQUIDADE (ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/2015). POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não preenchimento dos pressupostos legais conduz ao indeferimento da gratuidade de Justiça. 2. A quantificação dos honorários de sucumbência é regida pelos vetores meritocráticos previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, entre os quais, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Compete ao magistrado arbitrar os honorários pelo critério de equidade quando, pela aplicação tout court dos percentuais do art. 85, § 3o e § 5o, do CPC/2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados (art. 85, § 8o, do CPC/2015) Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, DJe: 21/10/2021). 8.7. Esta Corte também possui o mesmo entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DUPLO EFEITO. DETERMINAÇÃO. PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. ICMS. DIFAL. STF. TEMA 1093. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. INCIDÊNCIA. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVO TRIBUTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. 1. A Presidência deste TJDFT, ao julgar a Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, sobrestou todas as decisões que afastaram a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022. Por esse motivo, não é possível qualquer provimento jurisdicional sem efeito suspensivo em desfavor do Distrito Federal. 2. O pedido de não incidência/restituição de valores somente pode ser analisado como consequência da concessão da segurança. A matéria confunde-se com o mérito da ação e não envolve discussão sobre legitimidade. Precedente. 3. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar (STF, Plenário, ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 e RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021). 4. São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. 5. Os efeitos do julgamento prolatado pelo STF incidem a partir de 2022, por corresponder ao exercício financeiro seguinte ao julgamento. As cláusulas, portanto, permaneceram válidas até dezembro de 2021, ressalvadas as ações em curso. 6. A Lei Complementar no 190/2022, publicada em 5/1/2022, alterou a Lei Complementar no 87/1996 para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, mas não instituiu ou aumentou a alíquota tributária. 7. Antes da edição Lei Complementar no 190/2022, foi aceita a cobrança do DIFAL em período desprovido de regulamentação para a sua exigibilidade (da EC no 87/2015 até 31/12/2021). 8. Os princípios da anterioridade nonagesimal e anual não podem ser aplicados ao caso concreto, pois decorrem de previsão constitucional (CF, art. 150, inciso III, alíneas "b" e "c"). Logo, não é possível extrair da Lei Complementar interpretações que somente podem emanar da própria Constituição. 9. Não é válido o recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS no período entre 1o/1/2022 e 4/1/2022, diante da ausência de Lei Complementar regulando a matéria. 10. É possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando não há correspondência entre o valor da causa e o trabalho realizado pelo advogado (CPC, art. 85, § 8o). Precedente do STF. 11. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso voluntário interposto pelo Distrito Federal e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. Recurso das autoras prejudicado”. (07009385920228070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/7/2022). 8.8. Nesse sentido, em atenção aos parâmetros dos incisos do §2o art. 85 do CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, considera-se proporcional e suficiente a fixação da verba advocatícia em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, a serem pagos pelas requeridas aos patronos dos autores. 8.9. Ademais, os honorários recursais devidos pelas demandadas devem ser majorados para R$ 4.000,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
9. Recursos desprovidos.